Tribunal: TJMT
Processo: 1012308-97.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012308-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Preferências e Privilégios Creditórios, Cédula de Crédito Rural, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (AGRAVANTE), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (AGRAVADO), JULIO CHRISTIAN LAURE - CPF: 144.432.168-47 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS AUGUSTO MIRANDA NICHOLS, - CPF: 239.372.709-49 (AGRAVADO), MARIA LUCIA VICENTY LOZOVEY BUZATO - CPF: 255.217.489-20 (ADVOGADO), ILZA MASSAM NICHOLS - CPF: 489.609.859-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ENGCOM CONSTRUCOES CLIMATIZACAO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 24.718.447/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO CONEXOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE CONDICIONOU EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ AO REGISTRO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU PREFERÊNCIA A CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ORIUNDO DE PROCESSO DIVERSO. PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA EXEQUENTE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO TITULAR DE CRÉDITO DE HONORÁRIOS

I. CASO EM EXAME

1.Agravos de instrumento interpostos no curso de execução de título extrajudicial, em que houve arrematação judicial de imóvel. Um dos recursos impugna decisão que condicionou a expedição de alvará ao registro da carta de arrematação. O outro se insurge contra decisão que negou preferência a crédito de honorários advocatícios com penhora formalizada em processo diverso, após a arrematação.

2.A arrematação ocorreu em 28.04.2018, com imissão na posse em 11.11.2022. A carta de arrematação foi expedida sem registro no cartório de imóveis. A posterior penhora referida no outro recurso foi formalizada em 17.04.2023.

3.Os recursos foram reunidos por conexão, por decorrerem do mesmo processo de origem, envolverem o mesmo bem e tratarem de questões complementares sobre levantamento de valores e ordem de preferência de créditos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de registro da carta de arrematação pode impedir a expedição de alvará para levantamento do valor obtido na hasta pública; e (ii) saber se é possível reconhecer preferência a crédito de honorários advocatícios oriundo de outro processo e com penhora efetivada após a arrematação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.A arrematação judicial se aperfeiçoou nos termos do art. 903 do CPC. O registro da carta tem caráter meramente declaratório e não é condição para a eficácia da arrematação nem para o levantamento dos valores.

6.A exigência judicial de registro prévio, diante da arrematação consumada e da posse transmitida, configura óbice indevido, sobretudo quando fundada em penhora registrada apenas em 2023, muito após a arrematação.

7.O terceiro recorrente alega crédito de honorários advocatícios oriundo de processo diverso e com penhora convertida após a consolidação da arrematação. A anterioridade da averbação premonitória não configura, por si, preferência.

8.A ausência de participação no processo executivo em que se deu a arrematação inviabiliza o reconhecimento de direito à preferência. A penhora posterior, oriunda de outra jurisdição, não tem o condão de obstar o levantamento do produto da arrematação.

9.A natureza acessória dos honorários advocatícios e a desproporcionalidade do valor alegado (superior ao débito principal) reforçam a improcedência do pedido de preferência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso interposto pela exequente provido. Recurso interposto por terceiro titular de crédito de honorários não provido.

Tese de julgamento: “1. A arrematação judicial regularmente aperfeiçoada, com imissão na posse do arrematante, autoriza o levantamento do produto da hasta pública independentemente do registro da carta de arrematação. 2. É incabível a preferência de crédito de honorários advocatícios oriundo de processo diverso cuja penhora foi formalizada após a arrematação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 903 e 907.

Jurisprudência relevante citada: não há jurisprudência citada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO CONJUNTO

Egrégia Câmara,

Cuidam os autos de dois agravos de instrumento conexos, oriundos da mesma execução de título extrajudicial nº 0000584-95.1995.8.11.0055, que tramita na 5ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, promovida por Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. em face do Espólio de Carlos Augusto Miranda Nichols, envolvendo o mesmo bem objeto da disputa, qual seja, o imóvel matrícula nº 7.680.

O primeiro agravo foi interposto por
Sérgio Antônio Meda
, advogado que atua em causa própria, contra decisão que indeferiu seu pedido de preferência de pagamento de crédito de honorários advocatícios, com fundamento no art. 907 do CPC. A decisão recorrida entendeu que o crédito de honorários seria acessório ao principal executado e, portanto, não deteria preferência sobre o produto da arrematação.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta ser titular de crédito autônomo de honorários advocatícios no valor aproximado de R$ 7.000.000,00, oriundo da ação nº 0000091-36.2002.8.16.0152.

Alega que em 2012 promoveu registro de averbação premonitória e posterior penhora do imóvel matrícula nº 7.680, do CRI de Santa Mariana. Argumenta que sua penhora é anterior àquela realizada pela Syngenta, cujo crédito originou a arrematação judicial, e que a decisão recorrida incorre em equívoco ao aplicar o art. 907 do CPC, pois a arrematação se deu em processo distinto daquele em que seu crédito se originou, afastando o concurso entre cliente e advogado.

Aduz violação ao princípio da prioridade previsto no art. 797 do CPC e pleiteia reforma da decisão para reconhecimento da preferência de seu crédito.

A decisão liminar foi deferida conforme id. 284296874. Em seguida, reconhecendo a prevenção regimental e funcional, foi determinada a remessa dos autos a esta Relatora, nos moldes do art. 80, § 1º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

Certificou-se o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões pelo espólio coagravado (id. 289980882).

As contrarrazões foram apresentadas pela Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. (id. 289336373), sustentando ser "incabível a pretensão de preferência formulada pelo agravante, notadamente por envolver valor superior ao devido ao próprio cliente que representa, circunstância que afronta a legalidade, a moralidade e a ética profissional".

O segundo agravo foi interposto pela
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda
. contra decisão proferida nos mesmos autos executórios, que condicionou a expedição de alvará judicial ao prévio registro da carta de arrematação do imóvel matrícula nº 7.680 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, e rejeitou o pedido de levantamento imediato da quantia depositada, ao fundamento de que pendente averbação de penhora posterior.

Em suas razões recursais, a agravante alega que a arrematação judicial do imóvel se deu em 28/04/2018 e que a imissão na posse pela arrematante ocorreu em 2022, de sorte que o juízo teria incorrido em equívoco ao condicionar o levantamento da quantia ao registro da carta de arrematação, sendo que tal exigência seria inexequível em razão da existência de penhora superveniente, originária de outro processo, registrada apenas em 2023.

Argumenta, ainda, que a arrematação judicial possui natureza de aquisição originária, sendo desnecessária a baixa prévia de ônus pretéritos na matrícula do bem.

Com base nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a eficácia plena da arrematação judicial e viabilizado o levantamento da quantia depositada.

Decisão de id. 282210896, indeferiu a liminar recursal, por entender ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Em seguida, reconhecendo a prevenção regimental e funcional, determinou a remessa dos autos a esta Relatora, nos moldes do art. 80, § 1º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

Por fim, certificou-se nos autos que o espólio agravado foi devidamente intimado, tendo-se operado o decurso
in albis
do prazo para apresentação de contrarrazões.

Ambos os processos foram redistribuídos por prevenção regimental e funcional a esta Relatora, em razão da conexão evidente entre as demandas, que envolvem o mesmo processo de origem, o mesmo bem objeto da execução e questões jurídicas complementares sobre a preferência de créditos e o levantamento de valores da arrematação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO CONJUNTO

Egrégia Câmara,

I. RATIFICAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR

Inicialmente,
ratifico
a decisão que deferiu o efeito suspensivo no agravo interposto por Sérgio Antônio Meda (id. 284296874), mantendo suspensa a eficácia da decisão recorrida até o julgamento definitivo do presente recurso. Tal medida se justifica pela plausibilidade jurídica da tese sustentada pelo agravante quanto à anterioridade de sua penhora e pela necessidade de preservação do status quo ante durante a tramitação recursal.

Por outro lado,
mantenho
o indeferimento da liminar no agravo interposto por Syngenta Proteção de Cultivos Ltda., conforme decisão de id. 282210896, por não vislumbrar presentes os pressupostos autorizadores da tutela recursal vindicada, especialmente o periculum in mora, tendo em vista que a arrematação já se aperfeiçoou em 28/04/2018 e que a empresa Engcom foi imitida na posse em 11/11/2022.

II. QUESTÃO PRELIMINAR - CONEXÃO

Inicialmente, reconheço a conexão entre os presentes agravos, conforme já determinado pela redistribuição por prevenção (art. 80, § 1º, do Regimento Interno), tendo em vista que ambos decorrem da mesma execução (nº 0000584-95.1995.8.11.0055), envolvem o mesmo bem (imóvel matrícula nº 7.680) e tratam de questões jurídicas complementares sobre a preferência de créditos e levantamento de valores da arrematação. Justifica-se a conexão pela necessidade de uniformidade decisória e economia processual, evitando-se decisões contraditórias sobre o mesmo objeto.

III. MÉRITO DOS AGRAVOS

Os presentes agravos revelam conflito de interesses sobre o produto da arrematação judicial do imóvel matrícula nº 7.680, arrematado por Engcom Construções Climatização e Serviços Eireli em 28/04/2018. O conflito envolve duas pretensões antagônicas: de um lado, a Syngenta Proteção de Cultivos Ltda., na qualidade de exequente/credora original, pleiteando o levantamento da quantia depositada para satisfação de seu crédito; de outro, Sérgio Antônio Meda, sustentando direito de preferência sobre o produto da arrematação em razão de alegada penhora anterior.

1) DO AGRAVO DA SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA (RAI 1012081-10.2025.8.11.0000)

A agravante Syngenta Proteção de Cultivos Ltda., na qualidade de exequente original da execução de título extrajudicial nº 0000584-95.1995.8.11.0055, questiona a decisão que condicionou a expedição de alvará judicial ao prévio registro da carta de arrematação do imóvel matrícula nº 7.680 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, além de ter rejeitado o pedido de levantamento imediato da quantia depositada.

O juízo da causa fundamentou-se na existência de "averbação premonitória lavrada em 13/7/2012" e de "penhora superveniente registrada apenas em 2023", oriunda do processo nº 0000091-36.2002.8.16.0152 da Comarca de Santa Mariana/RS, condicionando o levantamento dos valores à resolução desta questão.

A arrematação judicial do imóvel em questão foi realizada por Engcom Construções Climatização e Serviços Eireli, com a carta de arrematação assinada em 28/04/2022. Nos termos do art. 903 do CPC,
"Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável”.

A própria decisão de origem reconheceu expressamente que
"a arrematação foi perfeita e acabada, inclusive com a imissão da posse do arrematante"
, o que se deu em 11/11/2022, conforme documentado nos autos.

Desse modo, uma vez aperfeiçoada a arrematação nos moldes do art. 903 do CPC, consolida-se a aquisição da propriedade, gerando direitos irretratáveis que não podem ser obstados por questões supervenientes ou por alegações de terceiros que não participaram do processo executório original.

O registro da carta de arrematação no Cartório de Registro de Imóveis possui natureza meramente
declaratória
da aquisição já consumada pelo ato judicial, não constituindo condição para a eficácia da arrematação ou para o direito do exequente ao recebimento do produto da hasta pública.

Condicionar o levantamento dos valores depositados ao prévio registro da carta configura exigência desproporcional e juridicamente inadequada, especialmente quando existem impedimentos práticos decorrentes de situações estranhas ao processo executório originário.

A decisão recorrida equivocou-se ao considerar como obstáculo ao levantamento dos valores a existência de penhora registrada em 2023, ou seja, cinco anos após a arrematação. Tal penhora, oriunda de processo completamente diverso, não pode afetar direitos já consolidados pela arrematação judicial.

A segurança jurídica e a coisa julgada material impedem que atos posteriores à arrematação venham a obstar os efeitos de ato jurídico perfeito e acabado, ainda que tais atos sejam registrados na matrícula do imóvel.

Qualquer ônus ou restrição posterior à alienação judicial não pode atingir direito já constituído em favor do arrematante ou do exequente, tampouco obstar o recebimento dos valores apurados em hasta pública.

2) DO AGRAVO INTERPOSTO POR SÉRGIO ANTÔNIO MEDA (RAI 1012308-97.2025.8.11.0000)

Já o agravante Sérgio Antônio Meda pleiteia o reconhecimento de preferência de seu crédito de honorários advocatícios no valor aproximado de R$ 7.000.000,00, oriundo da ação nº 0000091-36.2002.8.16.0152, sustentando que promoveu averbação premonitória em 2012 e posterior penhora do imóvel matrícula nº 7.680, anteriormente à penhora realizada no processo da Syngenta.

A decisão recorrida aplicou o art. 907 do CPC como fundamento para indeferir a preferência pleiteada. Embora tal dispositivo estabeleça apenas que
"Pago ao exequente o principal, os juros, as custas e os honorários, a importância que sobrar será restituída ao executado"
- tratando da restituição do saldo remanescente ao devedor -, a questão de fundo envolve efetivamente a análise da alegada preferência com base na anterioridade da penhora.

O art. 797 do CPC estabelece que
"Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados"
, dispondo o parágrafo único que
"Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência."

No entanto, a aplicação deste princípio encontra limitações quando confrontado com a realidade processual dos autos. Ainda que o agravante alegue a anterioridade de sua averbação premonitória (2012) e posterior penhora, verifica-se que o crédito de honorários do agravante origina-se do processo nº 0000091-36.2002.8.16.0152, da Comarca de Santa Mariana/RS, enquanto a arrematação ocorreu no processo nº 0000584-95.1995.8.11.0055, desta Comarca.

Além disso, não há evidências de que o agravante tenha participado do processo executório em que se deu a arrematação, seja para fazer valer seu alegado direito de preferência, seja para questionar a hasta pública.

Registro, ainda, que a arrematação se aperfeiçoou em 28/04/2018, com posterior imissão na posse em 11/11/2022, consolidando direitos que não podem ser afetados por alegações tardias de terceiros.

Merece destaque também a circunstância de que, mesmo que a penhora no processo da Syngenta tenha sido determinada em 31/05/2004, sua averbação somente ocorreu em 21/02/2024, vinte anos depois. Nesta ocasião, verificou-se a existência de registro de penhora anterior (R-9/M7.680) datada de 20/04/2023, relativa ao processo do agravante.

Tal cronologia revela que a conversão da averbação premonitória do agravante em penhora somente ocorreu em 17/04/2023, conforme manifestação da própria Syngenta, ou seja, quase um ano após a carta de arrematação de 28/04/2022, demonstrando claramente que não havia qualquer direito de preferência consolidado quando da arrematação.

Com relação ao agravo de Sérgio Antônio Maeda, alega a Syngenta que o valor dos honorários pleiteados (R$ 7.000.000,00) seria superior ao próprio débito executado, circunstância que caracterizaria manifesta desproporcionalidade.

No caso, o juízo da causa reconheceu que os honorários sucumbenciais são de natureza acessória sendo necessário resolver o mérito dos autos para obter satisfação do seu crédito acessório e que admitir a preferência dos honorários em relação ao crédito principal desvirtuaria a sua natureza acessória e feriria a ordem de pagamento estabelecida no artigo 907, do Código de Processo Civil.

A análise conjunta dos agravos revela a necessidade de harmonização entre os princípios da segurança jurídica, da efetividade da execução e da proteção aos direitos de terceiros.

Se por um lado temos a arrematação judicial regularmente aperfeiçoada, que gerou direitos consolidados e irretratáveis para a arrematante e, por consequência, direito ao recebimento do produto da hasta pública pela exequente, de outro tem-se a alegação de direito de preferência baseado em penhora anterior.

Não se pode admitir que alegações tardias de terceiros, não deduzidas no momento oportuno, venham a obstar indefinidamente a satisfação do crédito do exequente vencedor da arrematação, sob pena de transformar a execução em procedimento eternamente instável.

Face ao exposto, DOU PROVIMENTO ao RAI 1012081-10.2025.8.11.0000 (Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.) para o fim de reformar a decisão recorrida, determinando a expedição de alvará judicial, independentemente do registro da carta de arrematação ou da resolução de questões relativas a ônus posteriores à arrematação, tendo em vista o aperfeiçoamento da arrematação judicial em 28/04/2022 e a consolidação dos direitos dela decorrentes.

NEGO PROVIMENTO, contudo, ao RAI 1012308-97.2025.8.11.0000 (Sérgio Antônio Meda), mantendo a decisão recorrida que indeferiu o pedido de preferência de pagamento de crédito de honorários advocatícios, pelos fundamentos expendidos, especialmente pela conversão da penhora ter ocorrido após a arrematação (17/04/2023 versus 28/04/2022), pela ausência de participação no processo executório originário, pela natureza acessória dos honorários advocatícios e pela desproporcionalidade do valor pleiteado (R$ 7 milhões) em relação ao débito original (R$ 1,5 milhão).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025